Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. Precedentes.
3. Os embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, muito embora os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.